Tribunal: TJSP
Processo: 1001858-26.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou dúvida no acórdão embargado – Pretensão à rediscussão de matéria já apreciada pelo julgamento proferido.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1001858-26.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante VALERIA SILVA ARCANJO, é embargado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR
SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001858-26.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 18.617 (acr).
2
Embargos de Declaração Cível no 1001858-26.2019.8.26.0053/50000
Embargante: VALERIA SILVA ARCANJO
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Paulo
VOTO: 18.617.
ACÓRDÃO
Embargos de declaração Inexistência de contradição,
omissão, obscuridade ou dúvida no acórdão embargado
Pretensão à rediscussão de matéria já apreciada pelo
julgamento proferido.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Foram deduzidos os presentes embargos de declaração (fls.
1/5 do apenso), argumentando-se que há omissão e e contradição no v. acórdão ao
não determinar a realização de nova perícia médica.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo da embargante, a pretensão
não é de declaração, e sim de novo julgamento da matéria já apreciada, com
manifesta característica infringente.
Os motivos pelos quais se entendeu que não se fazia
necessária a realização de nova perícia médica, mormente diante da completude e
fundamentação do laudo pericial produzido in casu, foram devidamente expostos no
acórdão embargado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001858-26.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 18.617 (acr).
3
O que a embargante procura, em verdade, é modificar a
decisão anterior, algo que não é mais possível nesta fase, em face de natureza
infringente do recurso.
Desta forma, não se verifica qualquer obscuridade,
contradição, ou omissão no acórdão, isto porque:
É obscura a decisão, quando não se compreende
exatamente o que foi decidido (...).
A contradição se confunde com a incoerência
interna da decisão, com a coexistência de elementos
racionalmente inconciliáveis (...).
A omissão pode dizer a respeito a ponto (ou
questão) sobre o qual o juiz deveria ter-se manifestado, de ofício
ou a requerimento das partes (Teresa Arruda Alvim Wambier,
Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e
Rogerio Licastro Torres de Mello Primeiros Comentários ao
Novo Código de Processo Civil artigo por artigo, Editora Revista
dos Tribunais, 2015, 1a edição, p. 1467/1468).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)